Tribunal: CARF
Processo: 13410.000001/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13410.000001/2009-11
ACÓRDÃO
2002-009.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO DEIJALMA PEREIRA ALENCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13410.000001/2009-11
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da
DRF/Petrolina. Foi apurado Imposto Suplementar no valor de R$6.041,75,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - glosa no valor de R$21.970,00,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação
ou por falta de previsão legal para a dedução. Motivo da glosa: Falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas. A jurisprudência é farta em
condicionar a dedução à comprovação não apenas documental, mas
principalmente à efetiva prestação do serviço e do gasto efetuado. Considerou-se
comprovadas as despesas com o Bradesco Saúde (R$2.401,57) e com o Governo
do Estado de Pernambuco (R$2.575,56).
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 15/12/2008, conforme documento
de fl. 33 e, em 08/01/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 03/16,
acompanhada dos documentos de fls. 17/28, na qual alega, resumidamente, o
quanto segue:
- que, após transcrever a legislação tributária que trata da dedução de despesas
médicas, afirma que comprovou o efetivo pagamento dos serviços médicos
prestados com a apresentação dos recibos de pagamentos das despesas médicas
informadas na DIRPF/2007;
- que as despesas médicas são comprovadas mediante a apresentação de
documentos que contenham os requisitos legais e, na sua falta e à seu critério, o
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13410.000001/2009-11
3
contribuinte poderá fazer a prova por meio de apresentação de cheque
nominativo;
- que o desembolso de valores para o pagamento das despesas médicas em
espécie foi feito com a disponibilidade financeira informada na declaração,
conforme previsto nos artigos 308 e 315 do Código Civil;
- que é impossível a comprovação por meio de cheque, depósito bancário ou
extrato bancário, até porque estes não são meios de comprovação de pagamento
previstos na legislação civil em vigor;
- que o recibo é um instrumento particular que tem força de quitação;
- que os prestadores de serviços apresentaram regulamente suas declarações;
- que não foram arguidos pelo Fisco nenhum ato de idoneidade contra os
profissionais emitentes dos documentos;
- que protesta por todos os meios de prova permitidas em direito;
- que junta aos autos alguns laudos médicos firmados pelos profissionais;
- que requer seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento.

A 3a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
contribuinte e a seus dependentes, desde que comprovados por documentação
hábil e idônea.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados
a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda
importa na manutenção da glosa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/12/2017, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação.
É o relatório

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13410.000001/2009-11
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas em razão de, após ter
sido intimado, o contribuinte não ter apresentado a comprovação do seu efetivo pagamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999, acerca das deduções de despesas médicas permitidas na Declaração de
Imposto de Renda:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação compreende, basicamente, o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte, seus dependentes ou
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13410.000001/2009-11
5
alimentando, em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou
CNPJ e o endereço do prestador dos serviços, a pessoa beneficiária e a
discriminação do tipo de serviço.
O cerne da questão no presente processo é, exatamente, a falta de comprovação
dos efetivos pagamentos feitos aos profissionais cujas despesas foram glosadas.
Apesar de intimado regularmente para esse fim, o contribuinte não apresentou
qualquer documento relativo aos pagamentos e alegou, em defesa, que não há
obrigatoriedade legal para tal exigência.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o sujeito passivo tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é lícito à Autoridade Fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencida da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No caso, a Autoridade solicitou a comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de
despesa médica.
Todavia, a solicitação não foi atendida e o sujeito passivo deixou de comprovar a
efetiva prestação dos serviços médicos, que dependia da prova do pagamento aos
profissionais emitentes dos recibos.
A contribuinte junta aos autos declarações emitidas por Cristiane Monteiro,
referentes a aplicações de Botox, no valor total de R$1.500,00 (fls. 22/23).
Trouxe, ainda, declarações emitidas por Clóvis H. Coelho (fls. 24/26), todavia, tais
documentos não indicam nem atestam o recebimento de quaisquer valores em
contraprestação à prestação de serviços médicos.
A declaração fornecida por Julius C. S. de Carvalho contém datas, valores, forma
de pagamento e descrição do pagamento (fl. 27).
Por último, foi apresentada uma declaração por uma farmacêutica responsável
pelo Laboratório de Análises Clínicas São Cristóvão, atestando que atendeu o
contribuinte e que o pagamento foi feito em espécie, conforme recibo datado de
04/09/2006.
Não há menção a valores na referida declaração.
Registre-se que tais declarações não se prestam a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas, que pode ser feito somente mediante
a apresentação de cheques, transferências bancárias, extratos bancários com
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13410.000001/2009-11
6
indicação de retirada de valores em espécie correspondentes aos pagamentos
feitos etc.
Conforme relatado na impugnação, o contribuinte foi intimado por duas vezes
para comprovação dos pagamentos das despesas médicas, mediante a
apresentação de documentação hábil, como cheque, ordem bancária, extrato
bancário etc.
A despeito disso, ele não atendeu às solicitações e afirmou em resposta que os
recibos apresentados bastariam para a comprovação do pagamento.
Note-se que a motivação do lançamento de ofício foi exatamente a falta de
comprovação do pagamento. Todavia, o contribuinte manteve seus argumentos
quando à desnecessidade de produzir tal prova e trouxe de novo somente
algumas declarações prestadas por profissionais da área médica.
Assim, diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas, fica
claro que a glosa foi correta e atendeu à legislação de regência e, por conseguinte,
fica mantida a infração.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 59
DF CARF MF
Original